Tribunal: TJBA
Processo: 8053504-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053504-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UESLEI DE FREITAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ueslei de Freitas dos Santos contra sentença da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de reconhecimento de firma em instrumento de mandato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de reconhecimento de firma na procuração apresentada inviabiliza a representação processual e justifica a extinção do processo sem análise do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 105 do CPC não exige o reconhecimento de firma como requisito de validade da procuração outorgada a advogado, bastando a assinatura da parte outorgante.

O excesso de formalismo afronta os princípios da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277 do CPC), da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios entende que a ausência de reconhecimento de firma não invalida a procuração, salvo impugnação específica da parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto (STJ, REsp 616435/PE, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, T5, j. 04.08.2005).

O Tema Repetitivo nº 1.198 do STJ não impõe de forma generalizada a obrigatoriedade de reconhecimento de firma, tratando de hipóteses específicas não aplicáveis à presente demanda.

A sentença recorrida impôs formalismo desproporcional e sem respaldo normativo, configurando indevida negativa de acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
n. 8053504-92.2022.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante
UESLEI DE FREITAS DOS SANTOS
e como
A
pelad
a

LOJAS RENNER S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

DA
R PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

5/S